Tribunal: CARF
Processo: 10480.720065/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720065/2007-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.716 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INTERNACIONAL GRÁFICA E EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto e relatório da decisão de piso:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
21719.08626.101006.1.3.01-1919 (fls. 3/22), com o saldo credor acumulado de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), apurado no 3o trimestre de 2006, no valor de R$
44.295,25.
De acordo com o Termo de Informação Fiscal (fls. 63/78), a fiscalização realizou
a reconstituição da escrita fiscal da contribuinte, conforme planilha às fls. 54/55, em
virtude de cronologia incorreta na escrituração fiscal, créditos indevidos e falta de
destaque do IPI, concluindo-se que no período objeto deste processo a contribuinte
apenas dispunha de saldo credor acumulado no valor de R$ R$ 26.336,77.
Os créditos glosados se referem a aquisições de “blanqueta” e “limpador de
rolos”, em vista destes não se enquadrarem no conceito de matéria prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), não integrando o novo produto em
fabricação, nem se desgastando em contato direto com este. Referidas glosas encontram-
se detalhadas na “Planilha de Créditos Glosados” (fl. 53).
Identificou-se falta de destaque do IPI em diversas notas fiscais de saída, embora
constassem classificações fiscais sujeitas a alíquotas positivas. A fim de esclarecer tal
falha, a contribuinte foi intimada a apresentar justificativas. Em reposta, alegou-se erro
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720065/2007-58
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2007-58

de classificação, apresentando a tabela abaixo, acompanhada de amostras dos produtos
(as amostras encontram-se acostadas ao Processo no 19647.001895/2007-18,
referente ao auto de infração por falta de destaque do IPI).
Após análise individual dos referidos produtos, com base nas regras de
classificação fiscal vigente, a fiscalização classificou os produtos na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI) da seguinte forma:
Produto: Rótulo
Assiste razão à contribuinte. Todavia, a reclassificação não traz qualquer
repercussão em termos de crédito tributário, haja vista que permanece com alíquota
zero.
Produto: Imagem Adesiva
Classificação Fiscal: 3919.90.00, com alíquota de 15%.
Produto: Notas Fiscais
Classificação Fiscal: 4820.90.00, com alíquota de 15%. Além das notas fiscais,
incluem-se nessa posição, no código 4820.10.00, blocos de notas de qualquer natureza,
blocos de encomendas, blocos de recibos, blocos de papel de cartas, blocos de
apontamentos, etc, os quais foram identificados nos dados fornecidos em meio
magnético, cuja alíquota do IPI é de 15% para o período.
Produto: Pastas Personal
Classificação Fiscal: 4820.90.00, com alíquota de 15%. Ressalte-se que a
classificação sugerida pela contribuinte inexiste na TIPI.
Produto: Envelope
Classificação Fiscal: 4817.10.00, com alíquota de 5%.
Está correta a reclassificação efetuada pelo contribuinte no código 4817.10.00.
Porém, inexiste alíquota zero para o período analisado, visto que o Decreto no 4.396, de
2002, com vigência a partir de 1o de outubro de 2002, alterou a alíquota para 5% (até
então era de 15%).
Produto: Mala Direta
Assiste razão à contribuinte na reclassificação e na atribuição de alíquota zero.
Determinadas as classificações fiscais, efetuou-se a apuração do IPI do respectivo
período a partir de dados obtidos em meio magnético, cujos cálculos se encontram
demonstrados na “Planilha Demonstrativa de Apuração do IPI” (fls. 42/52).
Em despacho decisório (fl. 84), que aprova o Termo de Informação Fiscal, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife/PE homologou parcialmente as
compensações dos débitos da DCOMP no 21719.08626.101006.1.3.01-1919 e determinou
a cobrança imediata do saldo do débito não homologado no montante de R$ 17.958,48.
Devidamente cientificada em 19/01/2009, a contribuinte apresenta manifestação
de inconformidade (fls. 98/116), em 18/02/2009, contendo sinteticamente as alegações a
seguir.
Questiona as glosas de créditos referentes às aquisições de “blanqueta” e
“limpador de rolos”, em vista de que seriam itens consumidos no processo industrial, se
enquadrando no art. 164, inciso I, do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (RIPI/2002).
Argumenta que a “blanqueta”, conforme informado pela contribuinte e transcrito
no Termo de Informação Fiscal, é um item consumível imprescindível para uma
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2007-58

impressora off-set, responsável pela transferência da tinta ao produto gráfico, razão pela
qual não haveria como negar seu desgaste em contato com o produto.
Outrossim, também não há razão para indeferir o crédito estribado na aquisição
de “limpador de rolos”, posto que, como informou a interessada e consta do Termo de
Informação Fiscal, a limpeza efetuada por este produto químico ocorre durante o
processo de impressão, para a retirada do excesso de tinta que se acumula na rolaria das
impressoras offset.
Destaca que o fato de os produtos serem consumidos lentamente no processo de
industrialização não se presta para descaracterizá-los como produtos intermediários.
Alega que há de prevalecer a classificação fiscal apontada pela manifestante por
intermédio de uma tabela, a qual redundou na adoção da alíquota zero para os produtos
imagem adesiva, notas fiscais, pastas personalizadas e envelope.
Nesse sentido, argumenta que as notas fiscais e blocos estão enquadrados na
posição 4820.40.00, pois não há outra opção senão classificá-los como “formulários
contínuos com dizeres impressos”.
As pastas personalizadas possuíam classificação 4920.10.00 (subposição
atualmente inexistente), com alíquota zero.
Já os envelopes impressos pela contribuinte, por possuírem “dizeres impressos”,
isto é, por serem timbrados, enquadrar-se-iam na subposição 4817.10.00, com alíquota
zero para a época e não de 5% como indicado pela fiscalização.
Sustenta que o exame da classificação fiscal dos produtos em discussão demanda a
produção de prova pericial, razão pela qual formula quesitos a serem submetidos à
perícia, conforme descrito à fl. 105, e apresenta a Sra. Sandra Gláucia Teixeira
Bonifácio, CPF no 004.987.345-87, gerente administrativo, como sua assistente na prova
pericial requerida.
Defende a não incidência do IPI sobre a produção gráfica, submetida
exclusivamente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Por outro lado,
menciona que, conforme a regra de não cumulatividade do IPI, a não tributação na
operação de saída não obsta o crédito de IPI referente à entrada.
A industrialização desenvolvida, ou seja, serviço gráfico sob encomenda, em
conformidade com a lista de serviços anexa tanto ao Decreto-Lei no 406, de 1968, como
à Lei Complementar no 116, 2003, está arrolada como hipótese de incidência do ISS.
Relaciona as atividades constantes da referida lista, quais sejam: composição gráfica,
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia.
Sustenta que, uma vez se encontrando o serviço na aduzida lista, afastada está a
incidência de qualquer outro imposto, inclusive do IPI, conforme art. 8o , § 1o, do
Decreto-Lei no 406, de 1968. Entendimento este sedimentado nas súmulas no 156 do
Superior Tribunal de Justiça e no 143 do Tribunal Federal de Recursos.
Colaciona doutrina e jurisprudências judicial e administrativa para embasar sua
tese.
Por fim, pede a parcial reforma do despacho decisório, para o fim de conferir em
sua plenitude o crédito originalmente postulado.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2007-58

SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, alegando: (i) inexistir litispendência, uma vez o pedido de ressarcimento é anterior a
lavratura do Auto de Infração; (ii) do consectário jurídico diverso, caso litispendência houve;
(iii) da existência de direito creditório diante da escorreita classificação fiscal na TIPI; (iv) da
irrelevância da reclassificação fiscal diante da não incidência da IPI na operação da saída.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a fiscalização realizou a reconstituição da
escrita fiscal da Recorrente, e o crédito apurado e utilizado para pagamentos dos débitos de IPI
sob análise foram objeto de análise nos autos do PA 19647.015258/2007-18, julgado
definitivamente.
A respeito do tema, destaca-se trecho da decisão recorrida:
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos
citados no item precedente por ter sido autuado no Processo no 19647.015258/2007-18,
para exigência do IPI, e da multa de ofício por imposto não lançado, inclusive com
cobertura de créditos, decorrente do lançamento de débitos por erro de classificação
fiscal e/ou alíquota e da glosa de créditos básicos indevidos, conforme relatado no
Termo de Informação Fiscal, relativo ao trimestre cujo saldo credor é pleiteado no
PER/DCOMP de início referido.
(...)
As alegações de mérito do manifestante relativas ao cabimento do direito ao
crédito do IPI são matérias litigiosas no Processo no 19647.015258/2017-18, razão pela
qual não serão conhecidas neste processo, restando prejudicado o pedido de perícia.
Como se vê, a decisão definitiva à ser proferida no processo no
19647.015258/2007-18, por envolver períodos e matérias idênticas, caso seja parcial ou
totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e
modificará o despacho que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo administrativo no
19647.015258/2007-18 que, deu parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte apenas
para afastar as saídas de serviços de composição gráfica do campo de incidência do IPI,
repercutirá nestes autos, sendo, necessário.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) apurar os reflexos da decisão proferida no processo 19647.015258/2007-18 com o
presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se manifestar, no
prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2007-58

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital